Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738275-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMAR SAMPAIO AMARO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 16/9/2024, foi julgado deserto o recurso do agravante, em razão da ausência de comprovação do recolhimento regular do preparo no prazo estipulado (Id 64064930). Ato seguinte, em 18/9/2024, o recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum (Id 64140044), juntando guia de recolhimento e comprovante de pagamento do preparo (Ids 64140045 e 64140046). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Publique-se. Intimem-se. Determino à diligente Secretaria que, uma vez transcorrido, in albis, o prazo para a interposição do recurso cabível, o certifique, dando-se, oportunamente, baixa na distribuição e arquivando-se os autos com a cautela de praxe. Interposto o recurso, faça-se nova conclusão. Brasília, 25 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora